Tribunal: TJDFT
Processo: 0728724-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0728724-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARLON JAQUES VIEIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARLON JAQUES VIEIRA DA SILVA. A Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em flagrante no dia 16/07/2023 sob a alegação de que teria cometido os crimes tipificados nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/1997. Salienta que na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$ 500,00. Ressalta que o Paciente, ainda que exerça ocupação lícita, não tem condição de arcar com o valor da fiança. Afirma que a natureza jurídica da fiança é de medida cautelar autônoma diversa da prisão, e não mera contracautela. Acrescenta que "a decisão que fixa a fiança, pela sistemática atual do CPP, deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o recolhimento da fiança". Conclui que a prisão do Paciente é ilegal e deve ser imediatamente relaxada. Requer "seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, seja pelo reconhecimento de se tratar de modalidade ilegal de prisão (sem título jurídico), seja com a concessão de liberdade provisória com a isenção da fiança, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura". É o relatório. Decido. Na audiência de custódia foi concedida ao Paciente liberdade provisória com fiança, de maneira que não há que se falar em coação ilegal por manutenção do encarceramento sem título legal. A liberdade provisória com fiança é uma das alternativas para a hipótese em que não se relaxa a prisão em flagrante nem se converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos dos artigos 310, 319, inciso VIII, e 321 do Código de Processo Penal. O Paciente permanece preso porque não pagou a fiança, não porque falta à prisão embasamento legal. A situação econômica do Paciente foi devidamente sopesada no arbitramento da fiança em R$ 500,00, a teor do que prescrevem os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal. Confira-se: A liberdade provisória com pagamento de fiança foi concedida mediante a seguinte fundamentação: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 537/2023-14a DP, Ocorrência Policial n.o 3257/2023- 20a DP, processo no 0708774-91.2023.8.07.0004, Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, lavrado em desfavor de MARLON JAQUES VIEIRA DA SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 03/06/1983; PAI: SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR; MÃE: IVONE ALCANTARA VIEIRA SILVA), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no : LEI 9503/97 Art. 306, Art. 309. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxála. Em que pese a gravidade do fato em tese praticado e, também, a reincidência do agente (o que por si só não pode justificar a prisão cautelar, pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção da inocência), mostra-se ainda razoável a concessão da liberdade, isto a fim de garantir efetivo significado ao referido princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo, mormente ao se considerar a natureza do delito (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança) e a reincidência do agente, sendo razoável sua fixação no valor de R$500,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a MARLON JAQUES VIEIRA DA SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 03/06/1983; PAI: SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR; MÃE: IVONE ALCANTARA VIEIRA SILVA). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Pagamento de fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais). CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO(A)." Note-se que o Paciente exerce atividade remunerada e não é possível concluir, na via estreita do habeas corpus, pela total impossibilidade de recolhimento do valor arbitrado para a fiança (R$ 500,00). Cabe ao Paciente expor e comprovar ao Juízo competente a completa hipossuficiência financeira hábil a respaldar a dispensa da fiança. Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília - DF, 18 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista